Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGENS OFENSIVAS. REDE SOCIAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA. CULPA CONCORRENTE. NÃO CARACTERIZADAS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os documentos que supostamente demonstram que a parte possui condições de suportar as despesas do processo devem instruir a impugnação à Gratuidade de Justiça, sob pena de preclusão.
2. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova testemunhal em nada alteraria a verdade dos fatos e o resultado do processo.
3. A Constituição Federal resguarda a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado em seu artigo 1o, inciso III.
4. O dever de indenizar exige a demonstração do nexo de causalidade ou nexo causal, que consiste na relação entre a conduta do agente causador de um dano e o prejuízo suportado pela vítima.
5. A publicação em rede social de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de terceiro configura ato ilícito. 5.1. Desse modo, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano a direito da personalidade, impõe-se o reconhecimento da obrigação de indenizar.
6. A culpa quanto às publicações ofensivas em rede social recai exclusivamente sobre quem as realizou quando decorrido relevante lapso temporal entre a suposta provocação da vítima e as publicações ofensivas na rede social Instagram, o que demonstra que o causador do dano, após o transcurso de tempo considerável para refletir sobre os acontecimentos, decidiu difamar o ofendido perante o seu círculo pessoal e profissional.
7. O arbitramento do valor dos danos morais deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade.
8. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré parcialmente provido para minorar o valor da compensação por danos morais.